Tribunal: TCU
Processo: 010.488/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento da lista de alto risco na saúde

Inteiro teor:
Acórdão 469/2025-TCU-Plenário Trata-se de Acompanhamento para levantar informações a fim de subsidiar a opinião da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) sobre a permanência ou não dos problemas elencados na Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal (LAR), a ser novamente encaminhada pelo TCU ao Congresso Nacional e à Presidência da República, nos termos do art. 2o, § 3o, da Portaria TCU 81/2024. Considerando que a sustentabilidade orçamentária e financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é afetada, principalmente, pelo cenário fiscal desafiador do país, pela inflação do setor de saúde, pelo envelhecimento da população e pela questão da judicialização da saúde; Considerando que a governança e a gestão da saúde pública são afetadas pelo desperdício de recursos em razão de ineficiências na prestação de serviços de saúde e por deficiências do modelo de pactuação interfederativa que prejudicam a regionalização e a hierarquização da rede de serviços do SUS; Considerando que o problema de ineficácias na atuação do Sistema Nacional de Auditoria (SNA), presente na LAR 2022, apesar de continuar a ser objeto de exame pela AudSaúde, não está diretamente associado com o acesso e à sustentabilidade do SUS; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso III do Regimento Interno e no art. 6o, § 4o, da Portaria TCU 81/2024, em manter todos os problemas na Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal relacionados à Função Saúde, à exceção do problema "Ineficácias na atuação do Sistema Nacional de Auditoria (SNA) ", de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 11-13). 1. Processo TC- Processo 010.488/2024-3 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.